Tribunal: TJDFT
Processo: 0722366-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722366-83.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO PEREIRA TORRES, IVANILDO RIBEIRO TORRES JUNIOR AGRAVADO: ZULEIDE RODRIGUES DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0013674-47.1998.8.07.0001, determinou bloqueio SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, de eventuais ativos financeiros mantidos pelos devedores junto às instituições bancárias, até a ocorrência do crédito reclamado. Em suas razões recursais (ID. 59767073), ROGÉRIO PEREIRA TORRES e IVANILDO RIBEIRO TORRES JÚNIOR, alegam que a execução já estaria garantida pelo termo de penhora expedido em 09/05/2023, em decorrência da oferta de glebas de terras com “3ha. 63a. 00ca., desmembrada das Glebas 3 e 4 da Fazenda ‘Santo Antônio’,” no valor estimado de R$ 1.816.000,00 (um milhão, oitocentos e dezesseis mil reais). Acrescenta que a determinação de bloqueio SISBAJUD teria sido determinada pelo Juízo de ofício, sem prévio requerimento da parte, fato processual que violaria o caput do artigo 854 do CPC. Por fim, aduzem que a possibilidade de bloqueio do valor total da dívida, atualizado até o momento, que é de R$ 77.104,10 (setenta e sete mil, cento e quatro reais e dez centavos) afrontaria a capacidade de sobrevivência atual e futura dos executados, uma vez que a penhora online está ocorrendo na modalidade teimosinha, de 15/5 até 15/6. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID. 59767074). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso sob análise, a controvérsia consiste em aferir a presença dos requisitos autorizadores para a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam a probabilidade do provimento do recurso, e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No que tange à probabilidade do provimento do recurso, os agravantes alegam que o Juízo teria determinado a medida de bloqueio SISBAJUD de ofício, sem provocação da parte credora, bem ainda que a dívida já estaria garantida por gleba de terras da fazenda “Santo Antônio”. Em relação ao primeiro argumento, há de ser reconhecido que o cumprimento de sentença originário se arrasta para o adimplemento de dívida com valor histórico de R$ 4.500,00 (quatro mil reais) atualmente atualizada para R$ 77.104,10 (setenta e sete mil, cento e quatro reais e dez centavos), após o decurso de 26 (vinte e seis) anos. A tese pela impossibilidade de determinação do bloqueio de ofício (violação ao princípio da inércia) decorre do julgamento, pelo c. STJ, dos REsp n. 1.664.465/PE, DJe de 13/12/2022, de Relatoria do Min. Herman Benjamin, e REsp n. 1.802.022, Relatoria do Min. Gurgel de Faria, DJe de 20/09/2019. Nestes precedentes o c. STJ assentou que a determinação de bloqueio antes, ou em conjunto com a determinação de citação, guarda semelhança intrínseca com medidas cautelares, de forma que, para que seja deferida, deve contar com o indispensável preenchimento de todos os requisitos também exigidos às cautelares, bem ainda ser formulado expressamente como pedido da parte credora, a fim de que não viole o caput do artigo 854 do CPC. Em complemento, a 1a Turma do c. STJ também reconhecera que a natureza jurídica de medida cautelar atribuível ao bloqueio é transmudada quando o devedor, já citado, não efetua o pagamento, nem oferece bens à penhora. Neste aspecto, é indiscutível que os devedores já foram citados, que houvera desconsideração da personalidade jurídica em 2004, e que todos os aspectos relacionados ao saneamento do cumprimento de sentença foram resolvidos pela decisão de ID. de origem n. 154236065. Ademais, é indiscutível que há, no curso de cumprimento de sentença que já corre por 26 (vinte e seis) anos, pedido da credora pelo bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, como se percebe da petição contida sob o ID. de origem n. 34026357, de 28/2/2007, sendo inadequado dizer que o Juízo está atuando de forma a surpreender os devedores, ou sem que a diligência já tenha sido efetuada anteriormente. Verdadeiramente, o que ocorre, no momento, é a simples reiteração da medida, por observância do Princípio da Cooperação. No que tange ao fato de ter sido oferecido bem à penhora, é questionável se o oferecimento do imóvel realmente se prestará ao adimplemento da dívida. Em primeiro lugar, não se pode olvidar da ordem preferencial circunscrita ao artigo 835 do CPC, a partir da qual os bens imóveis se encontram em 6o lugar contra o 1o lugar atribuído ao legislador para os pagamentos em dinheiro. Em segundo lugar, o próprio Princípio da Menor Onerosidade – notadamente quando combinado com o preceito de que a execução se desenvolve pelo interesse de satisfazer o crédito -, suscita interessante dúvida do porquê os devedores preferem submeter um imóvel de quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o adimplemento de dívida de R$ 77.104,10 (setenta e sete mil, cento e quatro reais e dez centavos), ao invés de viabilizarem o pagamento em dinheiro, caso viável. Neste aspecto, portanto, reconheço a ausência da probabilidade do provimento do recurso. Avanço à alegação da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A integral análise dos autos originários, combinado às razões contidas no agravo de instrumento, são insuficientes para demonstrar a ocorrência de prejuízo em concreto, cotejado pela existência de bloqueio, pelas necessidades dos devedores, e pela suposta insuficiência de recursos. Em verdade, embora determinado o bloqueio pelo mecanismo da “teimosinha” desde o dia 15/5/2024, os devedores não indicaram a existência de qualquer valor ou conta bloqueada in concreto. Tampouco esta informação existe nos autos originários, uma vez que não fora certificado, e não houve a juntada de documentação superveniente à determinação do bloqueio. Ademais, reconheço que a ordem de bloqueio fora expedida com a inequívoca determinação de NÃO BLOQUEAR conta-salário de nenhum dos três devedores. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0013674-47.1998.8.07.0001. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de junho de 2024 às 20:55:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.